Tribunal: TJMT
Processo: 1025433-40.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1025433-40.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.931 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – “VEDA A U
TILIZAÇÃO DAS RELIGIÕES DE FORMA A SATIRIZAR, RIDICULARIZAR E/OU TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE MENOSPREZAR OU VILIPENDIAR SEUS DOGMAS E CRENÇAS, EM MANIFESTAÇÕES SOCIAIS, CULTURAIS E/OU DE GÊNERO
” – ALEGADO VICIO MATERIAL – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DO PLURALISMO DE IDEIAS E DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 1º, 10 E 248, I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA – DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO É ABSOLUTO – LIMITES -

PROTEÇÃO À CRENÇA RELIGIOSA –

PROIBIÇÃO INTOLERNACIA RELIGIOSA -

AÇÃO IMPROCEDENTE.

A liberdade de expressão não é ilimitada, pois, tem limitações éticas e jurídicas e está sujeita à fiscalização e regulamentação do Poder Publico notadamente para assegurar outros direitos de assento constitucional, como no caso, a proteção à liberdade de crença religiosa, sem que a intervenção configure censura.

O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo que implicam ilicitude penal.

Lei impugnada que não versa sobre questões de religião, senão reafirma, em âmbito estadual a pré-existente proibição de condutas tipificadas na legislação penal e à luz das diretrizes da Constituição Federal, que incorra em ataque à liberdade religiosa.

Ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,

visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.931 de 30 de novembro de 2022 que “
Proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas a todas as religiões, sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo, no âmbito do Estado de Mato Grosso”.

O requerente aduz, em suma, que a norma impugnada viola direitos constitucionais de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (arts. 5.º, IX, e 220, caput e § 2.º, da CF; arts. 10 e 248, I, da CEMT).

No ponto, diz que o STF vem proferindo diversas decisões concedendo proteção irrestrita à liberdade de expressão que desfruta de posição preferencial no Estado Democrático de Direito, que é uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.

Segue discorrendo acerca da liberdade de expressão como garantia essencial para a preservação da cultura e da história da sociedade, e, que por se situar em posição preferencial, é vedada qualquer restrição em caráter preventivo, de modo que o temor do abuso não pode impedir o uso legíimo da liberdade de expressão, motivo pelo qual é vedada a censura prévia, de modo que eventuais violações a direitos devem ser reparados a posteriori.

Aponta, também, a inconstitucionalidade material do ato normativo por violação ao pluralismo de ideias e ao principio da igualdade e não discriminação, porque “
tem propensão de gerar perseguição a pessoas que não compartilhem das visões dominantes e produz impacto desproporcional sobre determinados padrões de gênero e religião
”
.

Forte em tais argumentos, requer a procedência da ação “
com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 11.931, de 30 de novembro de 2022, do Estado de Mato Grosso, por violação aos direitos constitucionais de liberdade de expressão, do pluralismo de ideias e do princípio da igualdade e não discriminação, em ofensa aos arts. 1º, 10 e 248, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado, pugnando pela declaração de constitucionalidade da norma legal em questão ou, subsidiariamente, no caso de procedência, que “
seja declarada a inconstitucionalidade, sem redução do texto, de modo a afastar qualquer interpretação que implique censura à crítica religiosa, mantendo a norma no que tange à coibição de práticas intolerantes às religiões
” (id. 155627699).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, manifesta no mesmo teor, advogando que a norma visa a coibir a intolerância religiosa e não a crítica religiosa, razão pela qual é justificável a mitigação do direito à liberdade de expressão com o objetivo de proteger o direito constitucional à liberdade religiosa e de culto.

E, a par disso, pede pela improcedência da Adin, ou, subsidiariamente, que “
seja declarada a inconstitucionalidade, sem redução do texto, de modo a afastar qualquer interpretação que implique censura à crítica ou sátira religiosa, mantendo a norma no que tange à coibição de práticas intolerantes e preconceituosas às religiões
”, ou, ainda, acaso não acatada os pedidos anteriores, requer que “
seja declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, de modo a excluir do texto legal somente a expressão “satirizar
””, mantendo a norma no que tange à coibição de práticas intolerantes e preconceituosas às religiões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra
do
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – Marcelo Ferra de Carvalho -, opinou pela procedência da ação
,
com a declaração de inconstitucionalidade
lei impugnada (id 160158694).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face
Lei Estadual n. 11.931 de 30.11.22,
que proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas a todas as religiões, sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Na visão do Órgão Ministerial o ato normativo impugnado implica

impõe restrições inconstitucionais à liberdade de expressão, incorrendo em censura prévia porque o seu conteúdo nuclear não objetiva coibir intolerância religiosa, mas de combater espécie de manifestação do pensamento, conduta repudiada pelo ordenamento constitucional. Diz que o eventual excesso no exercício dessa garantia deve ser apurado casuisticamente pelo Poder Judiciário, e não tolhido diretamente na fonte mediante proibição legislativa, salvo nos casos em que incidirem na prática de crime.

Por sua vez, os requeridos afirmam que a norma não estabelece censura prévia, mas visa obstar a prática de intolerância religiosa. Defendem que nesses casos, o Estado está autorizado a mitigar o direito à liberdade de expressão em beneficio da proteção à liberdade religiosa, que também possui proteção na Constituição Federal.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2º
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a Lei Estadual n. 11.931 de 30.11.22, cujo objetivo é vedar a afronta à religião, sob a forma de sátira, ridicularização e de menosprezo ou vilipêndio de seus dogmas e crenças, em manifestações sociais, culturais e de gênero, realizadas no Estado de Mato Grosso, viola os arts. 10 e 248, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso
[1]
e art. 5.º, IX, e 220, caput e § 2.º, da Constituição Federal.

Para elucidação da questão, vejamos o teor da lei estadual que ainda encontra-se vigente,
verbis
:

“Art. 1º Fica proibida a utilização das religiões de forma a satirizar, ridicularizar e/ou toda e qualquer outra forma de menosprezar ou vilipendiar seus dogmas e crenças, em manifestações sociais, culturais e/ou de gênero, realizadas no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. Entende-se como ofensa às religiões a utilização de todo ou qualquer objeto vinculado à religião ou crença de forma desrespeitosa ao dogma desta.

Art. 2º Comete mau uso dos recursos a entidade que utilizar verbas públicas para contratação ou financiamento de eventos, desfiles carnavalescos, espetáculos, passeatas e marchas que pratiquem a intolerância religiosa.

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, no que couber, quando necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Deveras, analisando a lei impugnada sob o viés material, não se verifica a alegada violação
os direitos constitucionais de liberdade de expressão, do pluralismo de ideias e do princípio da igualdade e da não discriminação, prescritos nos arts. 1º, 10 e 248, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Destarte, no art. 5ª, IX, a Constituição declara que “
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, independentemente de censura e licença
”. E segundo abalizada doutrina, o “
direito de expressão é o direito de manifestação das sensações, sentimentos ou criatividade do individuo, tais como a pintura, a musica, o teatro, a fotografia. A ideia é garantir a todos a liberdade de produzir e revelar as suas realizações intelectuais, artísticas e cientificas, independentemente de censura ou licença
”.

Assinalando que “
há determinadas manifestações intelectuais e artísticas que, apesar da necessidade de se harmonizarem com outros direitos, gozam de ampla liberdade
, como as obras literárias, as obras plásticas e a musica
”. Mas por outro lado, ressalta que “
há outras, porém que ficam sujeitas a uma fiscalização e regulamentação do poder público, situação que não pode ser confundida com a censura ou exigência de licença prévia
”
(Junior. Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Direitos Fundamentais. 4ª edição. Editora JusPodivum. Pag. 669 - negritei).

Assim, nessa perceptiva, a posição preferencial não se expressa em seu caráter absoluto, vez que a liberdade de expressão não é irrestrita, pois, tem limitações éticas e jurídicas e está sujeita à fiscalização e regulamentação do Poder Publico, notadamente para assegurar outros direitos de assento constitucional, como no caso, a proteção à crença religiosa, sem que a intervenção configure censura.

Como bem afirmou Celso de Mello, Ministro do Supremo Tribunal Federal, “os
postulados da igualdade e da dignidade pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à liberdade de expressão, que não pode, e não deve, ser exercida com o propósito subalterno de veicular práticas criminosas tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância e de ódio público
”.

Assim, apresentada estas balizas normativas, no caso concreto, ao que se dessume da lei impugnada, o ato normativo ao proibir a utilização da religião ou crença de forma desrespeitosa ao dogma, mediante as expressões “
satirizar, ridicularizar, menosprezar ou vilipendiar seus dogmas e crenças
”,
visa coibir a intolerância religiosa, ou seja, alberga um conjunto de proteções quanto a incitação à violência ou a discriminação, bem como de propagação do discurso de ódio.

Logo, a despeito do direito de manifestação intelectual, artístico e de comunicação, há limites que podem ser impostos pelo poder publico, quando configurar ocorrência de prática ilícita, sem se imiscuir em temas sensíveis atinentes a pauta de censura à liberdade de expressão.

Ora, veja, partindo da visão ministerial, qual seria o inverso da lei? “
Fic
a
permitido

a utilização das religiões de forma a satirizar, ridicularizar e/ou toda e qualquer outra forma de menosprezar ou vilipendiar seus dogmas e crenças, em manifestações sociais, culturais e/ou de gênero, realizadas no âmbito do Estado de Mato Grosso”.

Não teria sentido algum, mesmo porque quaisquer liberdades, inclusive a de expressão e artística, não podem constituir véus para a prática de ato ilícito, pois o vilipêndio a crenças religiosas é criminalizado.

Desta feita, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação a intolerância religiosa, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas.

Demais disso, vê-se que o art. 2º da lei impugnada qualifica como mau uso do dinheiro público, a utilização por entidades de verbas públicas em eventos, espetáculos, que pratiquem ofensa religiosa, o que não apenas fortalece o espírito que deve permear um Estado laico, como também assegura que recursos públicos não sejam despendidos para financiar atividades que fomentem o desrespeito à sociedade.

Assim, a lei estadual impugnada tutela o sentimento religioso que se vê atacado quando o agente

pratica qualquer dos comportamentos tipificados na
lex
que exponha as religiões, em eventos sociais, culturais e/ou de gênero,

com destaque valorativo à sátira, menosprezo,

vilipêndio aos seus dogmas e crenças, ou seja, que fomente a intolerância religiosa, o que difere da crítica à religião.

Nesse sentido, em caso análogo envolvendo debate entre liberdade de expressão na formulação de sátiras de elementos religiosos, assim manifestou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“Reclamação. 2. Liberdade de expressão. 3. Decisões reclamadas que restringem difusão de conteúdo audiovisual em que formuladas sátiras a elementos religiosos inerentes ao Cristianismo
.
4 Ofensa à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 130 e da ADI 2.404. 5.
Limites da liberdade artística. 6. Importância da livre circulação de ideias em um Estado democrático. Proibição de divulgação de determinado conteúdo deve-se dar apenas em casos excepcionalíssimos, como na hipótese de configurar ocorrência de prática ilícita, de incitação à violência ou à discriminação, bem como de propagação de discurso de ódio
. 7. Distinção entre intolerância religiosa e crítica religiosa. Obra que não incita violência contra grupos religiosos, mas constitui mera crítica, realizada por meio de sátira, a elementos caros ao Cristianismo. 8. Reclamação julgada procedente” (
Rcl 38782, 2ª Turma,

Rel. Min.

Gilmar Mendes, J. 03.11.20)
.

“Direito constitucional. Convivência entre princípios
.
Limites.

Recurso extraordinário em que se discute a existência de violação do princípio do sentimento religioso em face do princípio da liberdade de expressão artística e de imprensa. Publicação, em revista para público adulto, de ensaio fotográfico em que modelo posou portando símbolo cristão
. Litígio que não extrapola os limites da situação concreta e específica. Plenário Virtual. Embora o Tribunal, por unanimidade, tenha reputado constitucional a questão, reconheceu, por maioria, a inexistência de sua repercussão geral”.(
ARE 790813 RG, Tribunal Pleno. Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, J. 09.03.15 - negritei)

A valer, partindo de uma hermenêutica constitucional adequada, uma lei que positive, no âmbito estadual, postulados constitucionais e legais pré-existentes, não pode ser taxada como inconstitucional, tampouco pode representar, por si mesma, agressão às liberdades de expressão e de reunião, ao pluralismo de ideias e aos principio da igualdade.

Nesse diapasão o Parlamento Estadual cuidou de forma legítima, de reafirmar a proibição de abrigar manifestações que implicam em crime, à luz das

Cartas Federal e Estadual.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões,
julgo improcedente a ação direta
para declarar a constitucionalidade da
Lei Estdual n. 11.931 de 30.11.22,
que proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas a todas as religiões, sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 18 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Art. 248 Constituem direitos culturais garantidos pelo Estado:

I - liberdade da criação, expressão e produção artística, sendo vedada toda e qualquer forma de censura;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023